Tribunal: TJDFT
Processo: 0711833-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Lei Maria da Penha. Descumprimento pelo paciente de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima. Decretação da prisão preventiva do paciente. Desproporcionalidade. Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ordem concedida.